Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-12.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011886-12.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JOAO DA MATA - CPF: 255.255.301-04 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), JOAO DA MATA - CPF: 255.255.301-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE
S
:

JOAO DA MATA

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
S
:

BANCO BRADESCO S.A.

JOAO DA MATA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES CÍVEIS

–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
DECONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO

DO DEMANDANTE
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DETERMINAÇÃO PARA CESSAR OS DESCONTOS INDEVIDOS – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO –ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO
S CONHECIDOS
E PARCIALMENTE PROVIDO
S.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide,
o qual ensejou descontos de tarifas não contratadas em benefício previdenciário,
resta caracterizada
a falha na prestação de serviços, e,
a responsabilidade

da instituição bancária,
haja vista

que responde
objetivamente pelos danos causados
ao consumidor
.

O ônus da prova, incumbe
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Havendo
descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in
re

ipsa
.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelaç
ões
Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
JOÃO DA MATA
, tirado contra sentença
(ID. nº 20
6
359929
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
-MT, que nos autos da
Ação Indenizatória
p
or Danos Morais
e
Materiais
c/c
Repetição
d
o Indébito
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s iniciais,

nos seguintes termos:

“
(...)

Cuida-se de Ação de Danos Morais e Materiais ajuizada porJOÃO DA MATAem face deBANCO BRADESCO S.A.,todos qualificados no feito, na qual pugna pela desobrigação do pagamento de taxas bancárias pelo uso da conta corrente.

O requerente narra que procurou a instituição requerida em razão da necessidade de abertura da Conta
Salário para
o recebimento de seu benefício previdenciário. Contudo, a requerida teria se beneficiado de sua situação de idoso, analfabeto e desacompanhado para induzi-lo, sem ciência clara, à
abertura de Conta Corrente e contratação de demais serviços bancários, nomeadamente: Cesta Fácil Super; Cesta Fácil Econômica e Cartão Crédito Anuidade.

Informa que a contratação desses serviços e a característica da conta bancária só foi vislumbrada após o requerente e seus familiares terem percebido descontos que foram efetuados em sua conta bancária.

Alega que, não obstante a suposta conduta ardilosa da parte requerida, a vinculação da abertura da conta bancária à contratação dos
serviços bancários é prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto configura venda casada.

Diante desses fatos, o autor volta-se perante este Juízo para requerer liminarmente a suspensão dos descontos (débitos) efetuados em sua conta bancária e no mérito: a) cancelamento dos descontos; b) restituição dos descontos efetuados, em dobro; e c) a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em 06 (seis)
salários mínimos
.

(...)
No que tange ao pedido de danos morais, entendo que restou demonstrado nos autos o dano aos direitos da personalidade e ao postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, levado a efeito pela requerida em desfavor do autor.A requerida, em reiterada conduta abusiva, aproveitando-se da vulnerabilidade do autor, promoveu cobranças e descontos indevidos diretamente na conta bancária em que o requerente recebe seu benefício previdenciário, diminuindo-lhe mensalmente a verba de cunho alimentar e de sustento do autor. As consequências da conduta da requerida, por si só, ultrapassam o mero aborrecimento e vai de encontro à esfera pessoal do requerente, sem necessidade de comprovação de dano à honra ou prova em concreto, pois são evidentes os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade causada pela diminuição da escassa verba percebida pelo autor.

A par da tríplice
função da indenização dos danos morais, como medida de reparação ao lesado, de aplicação de sanção ao causador do dano e de prevenção à prática de novo ato ilícito semelhante, e considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

JULGAR PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, a fim de DECLARAR a nulidade da contratação e determinar o cancelamento dos serviços bancários denominados Cesta Fácil Super; Cesta Fácil Econômica e Anuidade de Cartão de Crédito; e CONDENAR a requerida à restituição em dobro dos descontos indevidos e à
indenização de danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde a citação e da data de publicação desta sentença, respectivamente, e com correção monetária pelo INPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC

(...)”

Em suas raz
õ
es recursais,
a
s
parte
s

recorrente
s

invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais de
BANCO BRADESCO S.A
:

Da ausência de conduta ilícita.

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado a tal título.

Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada
.

2. Das razões
recursais de
JOAO DA MATA
:

2.1.
Da majoração do quantum indenizatório arbitrado
a título de danos morais.

Recurso

de BANCO BRADESCO S.A,
tempestivo
e
com
custas recolhidas
.
(
ID
nº
211339931 e
211
382161
).

Recurso de
JOÃO DA MATA
, tempestivo e
com pedido de justiça gratuita
.
(ID nº
211339931 e 211445677
).

A s parte s recorrida s apresenta m
suas contrarrazões,
rebatendo
no mérito, as alegações d
os
recorrente
s
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID nº
211339934 e 211372162
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:

JOAO DA MATA

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
S
:

BANCO BRADESCO S.A.

JOAO DA MATA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais
do recorrente
BANCO BRADESCO S.A
:

Da ausência de conduta ilícita.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
João da Mata ajuizou ação indenizatória em face da instituição financeira, ora apelante, visando o ressarcimento de descontos
de tarifas
efetuados em sua conta salário, utilizada para fins de recebimento de benefício previdenciário.
Defende a

Afirma que a instituição bancária teria efetuado desconto das seguintes tarifas: Cesta Fácil Super; Cesta Fácil Econômica e Cartão Crédito Anuidade. Alega ainda, que, não obstante a suposta conduta ardilosa da parte requerida, a vinculação da abertura da conta bancária à contratação dos serviços bancários é prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto configura venda casada.

Por outro lado, aduz o banco BRADESCO S.A., que não há o que se falar em ilegalidade nos descontos, tendo em vista que a contratação dos serviços partiu do próprio consumidor.

Assevera que não agiu com má-fé, e, que a modalidade da conta bancária e os serviços cobrados foram efetivamente esclarecidos e consentidos pelo requerente no ato de contratação e abertura da conta bancária.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesta senda, de
acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
:

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Na hipótese, ficou comprovado que o banco efetuou descontos indevidos na conta do autor que, por sua vez, ficou desprovid
o
de parte de seus rendimentos/proventos de aposentadoria; ou seja, o autor ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse passo, cumpria ao
banco apelante,
comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor, consistente
na contratação dos serviços
,
que autorizaram os
descontos efetuados, o
que não ocorreu
.
Aliás, não se preocupou em colacionar à peça defensiva
um documento sequer, relacionado às contratações questionadas
.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova capaz de justificar os descontos efetivados na conta bancária do autor
,
de forma que, o cancelamento dos serviços, é a medida que se impõe, estando escorreita a sentença vergastada, neste ponto recursal.

Nesta senda, ante todo o exposto acima, a meu ver, restou
caracteriza
da a
falha na prestação de serviços
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco
apelante
, pelos danos causados ao autor
/apelado
, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, o pleito d
o
recorrente merece rejeição, pois,
é inegável que
os
descontos indevidos no provento
do autor/apelado, ocasionou o desprovimento
de parte de sua verba remuneratória
,
enseja
ndo, portanto, indenização por danos morais,
já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua
família, bem como, tais
rendimentos mensais
,
são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário. Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Desta forma,
não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de
longe, os transtornos experimentados
pelo autor/apelado
podem ser
classificados como mero aborrecimento.

Ademais, em situações de desconto indevido em benefício previdenciário, feito por uma instituição financeira, a responsabilização por danos morais se denomina 'in
re

ipsa
'.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO CÍVEL –

DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”

(TJMT- PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO
- REPETIÇÃO
DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que
o contrato foram
efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (

TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 09/10/2017).

Da redução do quantum indenizatório.

Nest
a particularidade fático-jurídica
, anoto que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, será discutido no
tópico 2.1

Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada.

Em relação a ilegalidade da devolução em dobro, aventada pelo recorrente, anoto que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 42
.
(...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da má-fé do demandado na cobrança dos valores em questão.

Nesta senda, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, não vislumbro

constatação de má-fé na conduta.

Portanto, a meu ver,
merece acolhimento tal tese recursal, pois que, a devolução dos valores descontados indevidamente da conta salário do recorrido, deverá ocorrer na forma simples, ou seja, no importe de
R$

1375,72 (mil trezentos e setenta e cinco e setenta e dois)
.

2. Das razões recursais de
JOAO DA MATA
:

2.1. Da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Defende o apelante, a reforma do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, pois,
caracterizada a falha na prestação dos
s
erviços pelo banco recorrente, necessário se faz o arbitramento de valores em quantia a restituir de forma justa os danos suportados.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do

dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
interposto por BANCO BRADESCO S.A.,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado
, devendo ocorrer na forma simples
(
R$

1375,72
)
. E, conheço
do recurso de Apelação interposto por
JOÃO DA MATA
,
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para
o fim de majorar o valor

condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
fixados pelo Juízo de 1º Grau
em desfavor do recorrido BANCO BRADESCO S.A.
, conforme determina o art. 8
6
, §único do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024